Tribunal: TCU
Processo: 010.713/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6470/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.713/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Vilhalva Barreto (XXX.723.371-XX); Camila Santiago da Silva (XXX.010.741-XX); Debora da Silva Morais (XXX.542.301-XX); Elaine Goncalves Martins (XXX.229.772-XX); Fernando Goncalves Pereira (XXX.456.431-XX); Hernandes Heiderich Mendes (XXX.991.201-XX); Jone Grey Menezes de Oliveira (XXX.089.681-XX); Jose Jorge Maciel (XXX.042.459-XX); Maria de Fatima Texeira Torres (XXX.569.546-XX); Thiago de Assis Lopes (XXX.869.881-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.